Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-15.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DE AUSÊNCIA DE REVELIA E NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA REJEITADAS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a requerida a pagar ao requerente, a título de dano material, o montante de R$ 3.020,00 (três mil e duzentos reais), em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 57403374.
3. Na origem, narra o autor que no dia 15/08/2023, na via próxima à Quadra 06, Conjunto A, do Paranoá/DF, teve seu veículo RENAULT/LOGAN danificado pelo veículo de propriedade da requerida. Afirma que o fato foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência n° 7.420/2023, junto à 6° DP. Aduz ainda que tinha a preferência ao contornar à rotatória, quando foi surpreendido com o veículo da requerida que vinha do sentido da barragem do Paranoá e demonstrava também seguir para o sentido Itapoã/DF, porém não atendeu às normas de trânsito e acabou atingido a lateral do seu veículo, quando este concluía a rotatória. Requereu a condenação da requerida a reparar o dano material causado a seu veículo, no valor orçado em R$ 3.020,00 (três mil e duzentos reais).
4. A sentença recorrida foi disponibilizada no DJE no dia 16/02/2024, e publicada no dia 19/02/2024, por consequência, o prazo final para interposição do Recurso Inominado era 04/03/2024, data esta observada pelo recorrente quando da interposição do referido recurso. Assim, fica REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, suscitada pela parte recorrida nas contrarrazões de ID 57403374.
5. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a recorrente ter plena ciência da data designada, não compareceu à audiência de conciliação. Ademais, deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela recorrida, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade da recorrente pelos danos materiais causados. Acrescente-se que a parte requerida, ora recorrente, tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso em análise. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REVELIA E NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA.
6. A comunicação de ID 57402153, endereçada ao recorrente Normando R. Silva, foi recebida por Wesley Soares, que aparentemente trabalha como encarregado no condomínio edilício. Assim, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso (art. 248, §4o do CPC). Não há necessidade de o mandado ser entregue diretamente nas mãos da parte a ser citada. Nesse sentido: Acórdão 1407412, 07015228320218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. À luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação das questões trazidas no item “III – Razões de Recurso”, visto não terem sido suscitadas oportunamente em contestação. Outrossim, sabe-se que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, não sendo o caso dos autos.
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.